Tribunal: TJES
Processo: 5000875-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000875-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POR AUTARQUIA ESTADUAL CONTRA FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA ESTADUAL PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 910 DO CPC/2015. ADAPTAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, que declarou sua incompetência absoluta para processar execução fiscal fundada na CDA nº 7698/2019, ajuizada contra a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS. A decisão determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, com base na Lei Estadual nº 4.170/88, alterada pela Lei nº 4.321/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a execução fiscal fundada em título extrajudicial contra ente da Fazenda Pública, com observância do art. 910 do CPC/2015; (ii) estabelecer se compete à Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais processar e julgar a execução fiscal ajuizada por autarquia estadual, inexistindo conexão com ações de conhecimento ou cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 279 e do julgamento do REsp 997.855/MG, afirma ser cabível a execução fiscal fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública, desde que observadas as disposições do art. 910 do CPC/2015, em respeito aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

4. A adaptação procedimental prevista no art. 910 do CPC/2015 é compatível com a Lei nº 6.830/80 e não implica nulidade processual quando não verificado prejuízo à parte executada.

5. Com efeito, ao contrário do que sustentado na decisão agravada, não se trata aqui de processo de conhecimento nem de ação cautelar com matéria tributária, mas sim de execução fiscal fundada em título extrajudicial, cujo processamento – segundo determina expressamente a legislação estadual (art. 5º da Lei 4.170/1988) – compete à Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais. A exceção trazida no § 1º do artigo 5º apenas se aplica em situações nas quais se verifique conexão com ações de conhecimento ou cautelares que estejam tramitando nas demais Varas da Fazenda Pública Estadual, hipótese não verificada no presente caso.

6. A decisão agravada, ao afastar a incidência do art. 910 do CPC e declarar a incompetência do juízo especializado, incorreu em interpretação equivocada da legislação estadual e da jurisprudência, impondo-se sua reforma para assegurar o regular prosseguimento da execução no juízo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a execução fiscal fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública, desde que observadas as disposições do art. 910 do CPC/2015.

2. A Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais é competente para o processamento de execução fiscal ajuizada por autarquia estadual, salvo hipótese de conexão com ações de conhecimento ou cautelares.

3. A adaptação do rito processual à luz do art. 910 do CPC/2015 atende aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 910; Lei nº 6.830/80; Lei Estadual/ES nº 4.170/1988, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 279; STJ, REsp 997.855/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 16/12/2008, DJe 04/02/2009; TJMG, AC nº 10349140013823001, Rel. Des. Leite Praça, j. 10/06/2021; TJSP, AC nº 0005527-98.2010.8.26.0642, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 07/10/2021; TJMG, AC nº 10349180031404001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 17/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, lançada sob o ID 50970532, que declarou a incompetência absoluta daquele Juízo para o processamento e julgamento da execução fiscal ajuizada com fulcro na CDA nº 7698/2019 em desfavor da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS, autarquia estadual do Estado do Tocantins.

A decisão agravada entendeu ser inaplicável o artigo 910 do Código de Processo Civil para os feitos em trâmite naquela unidade jurisdicional especializada, reputando, com base na Lei Estadual nº 4.170/88, com as alterações da Lei nº 4.321/90, como competente uma das Varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES. Com isso, determinou a baixa da distribuição e o envio dos autos ao juízo competente, revogando, ainda, decisão anterior de ID 40871828 que havia determinado o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
sustenta, em síntese:
(i)
a possibilidade jurídica de execução fiscal fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública, nos moldes da Súmula 279 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
a viabilidade de adequação do rito procedimental, com observância do artigo 910 do CPC, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em nome dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas;
(iii)
a inexistência de prejuízo ou nulidade processual capaz de justificar a extinção da execução fiscal ou a remessa dos autos por incompetência absoluta.
Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal no juízo originário, com observância ao rito do art. 910 do CPC.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS, não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 13568427.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 16 de maio de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, lançada sob o ID 50970532, que declarou a incompetência absoluta daquele Juízo para o processamento e julgamento da execução fiscal ajuizada com fulcro na CDA nº 7698/2019 em desfavor da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS, autarquia estadual do Estado do Tocantins.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

A decisão agravada entendeu ser inaplicável o artigo 910 do Código de Processo Civil para os feitos em trâmite naquela unidade jurisdicional especializada, reputando, com base na Lei Estadual nº 4.170/88, com as alterações da Lei nº 4.321/90, como competente uma das Varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES. Com isso, determinou a baixa da distribuição e o envio dos autos ao juízo competente, revogando, ainda, decisão anterior de ID 40871828 que havia determinado o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
sustenta, em síntese:
(i)
a possibilidade jurídica de execução fiscal fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública, nos moldes da Súmula 279 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
a viabilidade de adequação do rito procedimental, com observância do artigo 910 do CPC, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em nome dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas;
(iii)
a inexistência de prejuízo ou nulidade processual capaz de justificar a extinção da execução fiscal ou a remessa dos autos por incompetência absoluta.
Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal no juízo originário, com observância ao rito do art. 910 do CPC.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS, não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 13568427.

Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que a execução proposta pelo PROCON/ES foi ajuizada com base em título executivo extrajudicial, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 7698/2019, o que atrai a incidência do entendimento já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é cabível a execução fiscal fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública, desde que observado o rito do artigo 730 do CPC/1973, atual artigo 910 do CPC/2015.

Nos termos da Súmula 279 do STJ, “É cabível a execução fiscal fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública.”

Em evolução, no julgamento do Recurso Especial n.º 997.855/MG, Relatado pelo Ministro Teori Albino Zavascki, a Primeira Turma daquela Corte Superior firmou o seguinte entendimento:

“1. É cabível a execução fiscal fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública. (Súmula 279/STJ), desde que observada a norma do artigo 730 do CPC.2. ‘Desde que observado o cânon do artigo 730 do CPC, faz-se de rigor a adaptação do rito processual em atenção aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas’ ( REsp 642.122/PR, Min. Francisco Falcão, 1ª T., DJ de 14.03.2005).3. Recurso especial a que dá provimento.”(REsp 997.855/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 04/02/2009)

Tal entendimento visa não apenas preservar a efetividade da tutela jurisdicional, como também assegurar que o processo se desenvolva sob a égide dos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, evitando-se soluções formais que acarretem apenas a multiplicação de atos processuais sem ganho substancial para o jurisdicionado ou para o Estado-juiz.

Em mesmo sentido, destaco:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - RITO ESPECIAL DO CPC - ADAPTAÇÃO DO PROCEDIMENTO - POSSIBILIDADE - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. É cabível execução fiscal fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública (Súmula 279/STJ), desde que observada a norma do artigo 730 do CPC/73, atual art. 910 do CPC/2015, não havendo incompatibilidade entre o rito do mencionado dispositivo legal e a Lei nº 6.830/80, devendo ser adaptado o rito processual em atenção aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.” (TJMG - AC: 10349140013823001, Rel. Des. Leite Praça, julgado em 10/06/2021, publ. 15/06/2021)

“MEIO AMBIENTE – MULTA AMBIENTAL – EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA [...] POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, COM OBSERVÂNCIA DO RITO DO ARTIGO 910 DO CPC – [...] RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP - AC: 0005527-98.2010.8.26.0642, Rel. Des. Paulo Ayrosa, julg. 07/10/2021, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - RITO IMPRÓPRIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NULIDADE NÃO DECRETADA. [...]

A execução fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública deve observância ao rito prescrito no art. 910 do CPC, não se lhe aplicando o procedimento tratado na Lei 6.830/1980. A declaração de nulidade pressupõe a constatação de prejuízo à parte.” (TJMG - AC: 10349180031404001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, julg. 17/02/2022, publ. 23/02/2022)

No caso em tela, a extinção da execução fiscal e a consequente remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública, com fundamento na alegada incompetência do juízo originário, mostra-se medida desarrazoada, sobretudo diante da possibilidade já reconhecida pelo STJ de adaptação procedimental sem nulidade, inexistindo qualquer prejuízo concreto à parte executada.
Com efeito, ao contrário do que sustentado na decisão agravada, não se trata aqui de processo de conhecimento nem de ação cautelar com matéria tributária, mas sim de execução fiscal fundada em título extrajudicial, cujo processamento – segundo determina expressamente a legislação estadual (art. 5º da Lei 4.170/1988) – compete à Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais. A exceção trazida no § 1º do artigo 5º apenas se aplica em situações nas quais se verifique conexão com ações de conhecimento ou cautelares que estejam tramitando nas demais Varas da Fazenda Pública Estadual, hipótese não verificada no presente caso.

Não há, portanto, que se falar em incompetência do juízo de origem, mas sim em sua competência plena para o processamento da execução fiscal proposta pela autarquia estadual, razão pela qual se impõe a manutenção da tramitação do feito perante o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, com a devida adaptação ao rito do art. 910 do CPC/2015, como antes já explanado, sendo essa medida plenamente compatível com a Lei nº 6.830/80, e em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada alhures.

CONCLUSÃO
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução fiscal no Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, com a devida adaptação ao rito previsto no artigo 910 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar